Tribunal: TJSP
Processo: 2100529-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Ação declaratória de inexigibilidade da multa contratual pela rescisão do contrato, bem como de demais valores exigidos pela concessionária de telefonia – Não obstante a r. sentença proferida, ao julgar improcedente o pedido declaratório formulado, tenha, por via transversa, reconhecido a higidez da dos valores cobrados pela concessionária de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Ação declaratória de inexigibilidade da multa contratual pela rescisão do contrato, bem como de demais valores exigidos pela concessionária de telefonia – Não obstante a r. sentença proferida, ao julgar improcedente o pedido declaratório formulado, tenha, por via transversa, reconhecido a higidez da dos valores cobrados pela concessionária de telefonia, tal fato, por si só, não autoriza a pretensão de sua satisfação via incidente de cumprimento de sentença – Considerando-se que a ação declaratória não é dotada de caráter dúplice, bem como a inexistência de pedido reconvencional, tem-se que a simples defesa do réu impugnando a pretensão formulada não lhe autoriza, por corolário lógico, que persiga o seu crédito naqueles autos, posto que a tutela condenatória não se faz presente no julgado – Houve, tão-somente, a constituição de título executivo judicial quanto à verba honorária sucumbencial – Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983038
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2100529-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante TIM S.A, é agravado
WFC SP FREGUESIA EDUCAÇÃO E TREINAMENTO PROFRISSIONALIZANTE
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100529-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44376 - Fernando
2
Voto no: 44376
Agravo de Instrumento no: 2100529-95.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juiz 1a Instância: Luciane Cristina Rodrigues Gadelho
Agravante: Tim S/A.
Agravada: Wfc Sp Freguesia Educação e Treinamento Profissionalizante Ltda.
Agravo de Instrumento
Cumprimento de sentença

Ação declaratória de inexigibilidade da multa contratual
pela rescisão do contrato, bem como de demais valores
exigidos pela concessionária de telefonia Não obstante a
r. sentença proferida, ao julgar improcedente o pedido
declaratório
formulado,
tenha,
por
via
transversa,
reconhecido a higidez da dos valores cobrados pela
concessionária de telefonia, tal fato, por si só, não autoriza
a pretensão de sua satisfação via incidente de
cumprimento de sentença
Considerando-se que a ação
declaratória não é dotada de caráter dúplice, bem como a
inexistência de pedido reconvencional, tem-se que a
simples defesa do réu impugnando a pretensão formulada
não lhe autoriza, por corolário lógico, que persiga o seu
crédito naqueles autos, posto que a tutela condenatória
não se faz presente no julgado
Houve, tão-somente, a
constituição de título executivo judicial quanto à verba
honorária sucumbencial
Recurso a que se nega
provimento.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 245, dos autos originais do processo eletrônico, que homologou o
cálculo elaborado pelo contador judicial.
Aduz a incorreção do cálculo elaborado, porquanto silente
quanto ao montante da multa contratual decorrente da rescisão do contrato, bem
como em relação aos valores em aberto.
Recebido, processado sem concessão de efeito e sem
resposta.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2100529-95.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 44376 - Fernando
3
Não assiste razão à recorrente.
Consoante se vislumbra dos autos, a parte ora recorrida,
ajuizou ação declaratória, visando desconstituir a exigibilidade de multa contratual
decorrente da rescisão contratual, bem como de valores perseguidos pela
concessionária de telefonia, que, ao final, foi julgada improcedente (fl. 21/26, dos
autos originais do processo eletrônico).
Com efeito, não se olvida que, ao julgar improcedente o pedido
declaratório formulado, a r. sentença proferida, por via transversa, reconheceu a
higidez dos débitos perseguidos pela concessionária de telefonia.
Tal conclusão, todavia, não autoriza, em sede de incidente de
cumprimento de sentença, a pretensão de sua satisfação.
Considerando-se que a credora, embora lhe fosse facultado,
não apresentou pedido reconvencional nos autos da ação declaratória, houve, tão-
somente, a constituição de título executivo judicial em relação à verba honorária
sucumbencial.
Ainda que não se olvide o entendimento exarado pelo C.
Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial de no
1.261.888/RS1, processado pelo rito dos Recursos Repetitivos, impende esclarecer
que a ação declaratória não contém caráter dúplice e, por isso, a simples defesa do
réu impugnando a pretensão formulada não lhe autoriza, por corolário lógico, que
persiga o seu crédito naqueles autos, posto que a tutela condenatória não se faz
presente no julgado (artigo 492, do Novo Código de Processo Civil).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica
1 STJ, REsp no 1.261.888/RS, 1a Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Dj 09.11.2011.